Tribunal: STF
Processo: MI 6427
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Mandado de injunção. Servidor público. Atividade insalubre. Aposentadoria especial. Contagem diferenciada de tempo de serviço. 



1. Mandado de injunção em que se alega omissão na edição de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, bem como do direito à contagem diferenciada de tempo especial. Requerimento de aplicação analógica das regras do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.



2. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (art. 40, § 4º, CF) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (art. 40, § 10, CF). 



3. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 



4. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção.



5. Ordem concedida. 



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Mario Reis em face do Presidente da República, no qual solicita o reconhecimento do estado de omissão inconstitucional em relação à falta de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal (texto vigente antes da EC 103/2019). Demanda a aplicação analógica da regra do art. 57 da Lei nº 8.213/91 no caso concreto.



    2. Narra o impetrante que trabalhou em situação de insalubridade como técnico de enfermagem, em regime estatutário, mais de 15 anos. Em conjunto com o tempo de contribuição na iniciativa privada, possuiria 35 anos de tempo de serviço computados. Contudo, ante a ausência de lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial para servidores públicos, não faria jus à contagem diferenciada de tempo.



    3. Dessa forma, solicita a concessão da ordem mandamental para o cômputo diferenciado do tempo de atividade especial, com a consequente concessão de aposentadoria especial, a partir da aplicação analógica do disposto no art. 57 da Lei 8.213/91. Cita casos semelhantes, nos quais servidoras da Autarquia Municipal da Saúde de Londrina obtiveram julgamento favorável em sede de mandado de injunção.



    4. Solicitados esclarecimentos, a Advocacia-Geral da União requer a extinção do processo sem resolução do mérito (doc. 18). Sustenta ser incabível Mandado de Injunção no caso concreto, ante a ausência de mora inconstitucional, já que estariam tramitando no Congresso Nacional os Projetos de Lei Complementar nºs 554/10 e 555/10, e o Projeto de Lei Complementar do Senado nº 250/2005, visando à regulamentação dos incisos I, II e 111 do § 4º do artigo 40 da CF.



    5. Alega que as normas do Regime Geral da Previdência Social não podem ser utilizadas por analogia, pois as especificidades do regime estatutário impossibilitariam a conciliação entre os dois regimes. Defende não existirem parâmetros suficientes na Lei 8.213/91 para possibilitar a atuação concretista do judiciário, o qual não possuiria autorização constitucional para legislar no caso em questão. Sustenta ser inviável, em sede de mandado de injunção, a análise dos requisitos exigidos para a aposentadoria especial, e a definição dos critérios legais a serem observados administrativamente no exame do pedido de aposentadoria.



    6. O Senado Federal manifestou-se pela aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção 721, no qual foi reconhecida a aplicação analógica da referida Lei (doc. 20). Ressalta a tramitação de Projetos de Lei para regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos.



    7. A Câmara dos Deputados informou acerca da tramitação de Projetos de Lei para regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos (doc. 21).



    8. Ante à identidade do caso com a matéria objeto do mandado de injunção nº 4.204, determinei o sobrestamento dos autos até o julgamento da mencionada ação (doc. 23).



    9. É o relatório. Passo a decidir.



    10. De início, levanto o sobrestamento, tendo em vista a conclusão do julgamento do MI nº 4.204, e passo a analisar o mérito, uma vez que os autos já se encontram devidamente instruídos.



    11. A omissão legislativa quanto à aposentadoria especial de servidores públicos que exerçam atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (art. 40, § 4º, III, CF, na redação anterior à EC 103/2019, atualmente, art. 40, § 4º-C) é matéria já pacificada por este Tribunal. O reconhecimento de um estado de omissão inconstitucional na hipótese tem origem no julgamento do MI 721, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.08.2007; prossegue com o MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01º.07.2008; e se torna de tal forma pacífico que o Plenário, ao resolver questão de ordem no MI 795, Rel. Min. Cármen Lúcia (j. 15.04.2009), confere autorização para que casos semelhantes sejam decididos de forma monocrática.



    12. Seguiram-se milhares de decisões, até que, em 09.04.2014, o Plenário aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    13. Quando da aprovação do referido enunciado, excluiu-se a possibilidade de averbação do tempo de serviço em condições especiais e sua conversão em tempo comum, mediante a incidência de um fator multiplicador (art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991). A jurisprudência, portanto, afastava para os servidores públicos a aplicação de parte das regras previstas para os trabalhadores em geral.



    14. No entanto, tal entendimento foi revisitado por esta Corte ao analisar o MI nº 4.204, sob minha relatoria, no qual se concluiu que a vedação à contagem de tempo ficto (CF, art. 40, § 10) não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, pois de tempo ficto não se trata. Veja-se a ementa desse precedente:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. 



    1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente.



    2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 



    3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 



    4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes.



    15. Como exposto no julgado, o art. 40, § 10, da Constituição, a meu ver, destina-se a proscrever a contagem, como tempo de contribuição, de férias não gozadas, licenças etc., em suma, de tempo não trabalhado1. A necessidade de “requisitos e critérios diferenciados” no que diz respeito ao tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física decorre da letra do art. 40, § 4º, III (atual § 4º-C), da Constituição. Por outro lado, o âmbito do dever constitucional de legislar não seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial – se estendendo à averbação e contagem diferenciada do tempo de serviço –, uma vez que a aposentadoria especial decorre diretamente da contagem diferenciada de tempo especial.



    16. Considerando que a contagem diferenciada do tempo de serviço especial decorre diretamente do direito à aposentadoria previsto no art. 40, § 4º, da Constituição, e que o exercício desse direito é atualmente obstado por uma lacuna legislativa, nada impede que isso seja reconhecido em mandado de injunção. Não se trata de uma via imprópria para tal fim: ao contrário, cuida-se justamente da sede propícia para a correção de estados de omissão legislativa inconstitucional.



    17. Naturalmente, a decisão a ser proferida em mandado de injunção não deverá reconhecer imediatamente o direito à contagem diferenciada de tempo especial, mas apenas suprir a lacuna normativa e determinar que a autoridade administrativa competente analise o caso, à luz dos documentos apresentados pela parte interessada.



    18. Deve-se ressaltar, por fim, que o STF reconheceu o direito à conversão do tempo de serviço em condições especiais, até o advento da EC nº 103/2019, conforme se observa na tese do tema 942 da repercussão geral (Recurso Extraordinário 1.014.286, red. p/ acordão Min. Edson Fachin, j. em 31.08.2020):



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    19. Em vista desses delineamentos jurisprudenciais recentes, resta incontroverso o direito pleiteado pelo impetrante. Ressalta-se que não se garante, por meio deste writ a efetiva averbação, mas garante-se a aplicação da norma prevista no Regime Geral pela autoridade administrativa competente para avaliar tal averbação.



    20. Diante de todo o exposto, concedo a ordem, para reconhecer a existência de omissão normativa quanto ao direito à aposentadoria especial de servidores públicos (CF, art. 40, § 4º, III) e determinar à autoridade administrativa que analise o requerimento da impetrante à luz da disciplina vigente no regime geral de previdência social, a saber, o art. 57 da Lei nº 8.213/1991, inclusive seu § 5º. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem honorários (art. 14 da Lei 13.300/2016 c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  É o que dispunha, e.g., o art. 5º da Lei nº 8.162/1991, revogado pela Lei nº 9.527/1997: “Art. 5º Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o tempo da licença-prêmio a que se refere o art. 87 da Lei nº 8.112, de 1990, que o servidor não houver gozado.”